Tribunal: STF
Processo: ARE 1493893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE CADEIA CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). CONTRATO VIA EDITAL 001/2016 E OUTROS QUE SE SEGUIRAM. PLEITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA (AAP), PREVISTO NO ARTIGO 18, I DA LEI ESTADUAL Nº 13.666 /2012 E PAGO AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. ARTIGO 8º DA LEI ESTADUAL Nº 108/2005 QUE GARANTE O RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECÍFICA PAGA AOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. IRDR Nº 1510100-9/02[1]. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA GRAIM. DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS (MOV. 28) QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE IGUAL NATUREZA (GRAIM) OU DO PRÓPRIO ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA DE FORMA DISCRIMINADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0035414- 79.2020.8.16.0182; 0001006-30.2022.8.16.0170; 0044677- 72.2019.8.16.0182). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente